Tribunal: TCU
Processo: 026.884/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, Orozimbo José Alves Guerra Neto (Peça 187) e José Antonio Rosa, contra o Acórdão 7.181/2018-TCU-2a Câmara, que conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos responsáveis para, no mérito, negar-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, Orozimbo José Alves Guerra Neto e José Antonio Rosa, contra o Acórdão 7181/2018-TCU-Segunda Câmara , que conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos responsáveis para, no mérito, negar-lhes provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Orozimbo José Alves Guerra Neto para, no mérito, não conceder a eles provimento; 9.2. sobrestar, em cumprimento a decisão proferida nos autos do Processo 1000618-60.2019.4.01.3600, do Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e José Antonio Rosa; 9.3. encaminhar os autos à unidade responsável pela instrução processual, para que continue a acompanhar a ação judicial e, por ocasião da decisão do recurso impetrado pela União, sejam os autos restituídos ao gabinete do relator para prosseguimento da apreciação dos Embargos de Declaração.